Tribunal: STF
Processo: RE 1580818
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-06
Data de publicação: 2026-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário. Militar. Inativo. Doença incapacitante. Contribuição previdenciária. Isenção. Legislação local. Reexame de fatos e provas. Análise: inviabilidade — enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de seguimento.
I. Caso em exame
1. Recurso extraordinário interposto contra acórdão de Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital — Recife/PE, que deu provimento a recurso para reconhecer a isenção previdenciária de servidor militar reformado por invalidez.
2. Os recorrentes alegam violação aos arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, 22, inc. XXI, e 93, inc. IX, da Constituição da República e contrariedade ao Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral. Argumentam que a legislação previdenciária dos servidores civis não se aplica aos militares e que a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração, inclusive para portadores de doenças incapacitantes. Subsidiariamente, pedem a modulação dos efeitos do Tema RG nº 1.177.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em determinar o cabimento de recurso extraordinário, no qual se alega violação a princípios constitucionais e contrariedade a tese de repercussão geral, demandando reexame de fatos e legislação infraconstitucional, e em que não há declaração de inconstitucionalidade pelo Juízo de origem.
III. Razões de decidir
4. O recurso extraordinário não é cabível quanto à alegada violação do art. 93, inc. IX, da CRFB, visto que o órgão judicante demonstrou as razões de decidir, conforme entendimento do STF no Tema RG nº 339 (AI nº 791.292-RG-QO/PE).
5. É inviável a análise da contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois sua verificação depende do exame de legislação infraconstitucional, conforme entendimento do STF no Tema RG nº 660 (ARE nº 748.371/MT).
6. O presente recurso não é cabível com base no art. 102, inc. III, al. a “b”, da CRFB, uma vez que não houve declaração de inconstitucionalidade pelo colegiado de origem.
7. Reverter o entendimento do acórdão recorrido, que reconheceu o direito à isenção previdenciária de militar inválido com base em legislação local (LCE nº 28, de 2000), demandaria a análise do quadro fático dos autos e das normas estaduais, procedimento inviável em sede de recurso extraordinário, conforme os enunciados nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF.
IV. Dispositivo
8. Recurso extraordinário a que se nega seguimento.

DECISÃO

1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 1ª Turma Recursal do I Colégio Recursal da Capital — Recife/PE, assim ementado:

“CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SERVIDOR MILITAR. TESE 1177 DO STF. REFORMADO POR INVALIDEZ. ISENÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECURSO PROVIDO.” (e-doc. 9).

2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).

3. No presente recurso extraordinário, os recorrentes apontam violados os arts. 5º, incs. XXXVI, LIV e LV, 22, inc. XXI, e 93, inc. IX, da Constituição da República, inobservados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, e contrariado o decidido pelo STF ao julgar o Tema nº 1.177 do ementário da Repercussão Geral. 

3.1. Afirma que a legislação previdenciária dos servidores civis não se aplica aos militares, em relação aos quais a contribuição incide sobre a totalidade da remuneração, inclusive para os portadores de doenças incapacitantes.

3.2. Caso assim não se entenda, alude à modulação ocorrida no julgamento do Tema RG nº 1.177, preservando a higidez dos recolhimentos ocorridos até 1º de janeiro de 2023. (e-doc. 13)

É o relatório.

Decido.

4. De início, ressalto que o Supremo Tribunal Federal no julgamento da AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tema RG nº 339, reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o art. 93, inc. IX, não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que demonstre, ainda que sucintamente, as razões pela quais decide. Inviável, portanto, a alegada violação do art. 93, inc. IX, da Constituição da República, tendo em vista que a jurisdição foi prestada,  mediante decisões suficientemente motivadas.

5. Com relação à violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT — Tema RG nº 660), reafirmou o entendimento quanto à inviabilidade da respectiva análise quando depender do exame da legislação infraconstitucional, como ocorre no caso ora em julgamento.

6. No tocante à alínea “b” do inc. III do art. 102 da Constituição da República, tampouco cabível o presente recurso, tendo em vista que não houve declaração de inconstitucionalidade pelo Colegiado de origem.

7. No mais, eis os fundamentos do acórdão recorrido:

“O recurso busca reforma da sentença que julgou improcedente a queixa, requerendo a parte autora a restituição das parcelas da contribuição previdenciária descontadas de seus proventos. 
A questão já foi amplamente discutida e envolve o regime previdenciário a que estão sujeitos os militares do estado de Pernambuco. A tese 1177 do STF estabeleceu que os recolhimentos da contribuição dos militares deveriam se dar sobre a totalidade dos rendimentos, com base na Lei Federal nº 13.954/2019, que dispõe sobre o Sistema de Proteção Social dos Militares, posição consolidada da turma, e que o alcance dessa norma se dá para os períodos anteriores à lei. 
No presente caso, é de se destacar que o autor é portador de doença que o tornou inválido para exercer qualquer atividade (doc Id. 33617282), se enquadrando nos artigos 71, § 3º, e 34, § 5º, da LCE nº 28/2000, que asseguram isenção parcial da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de aposentadoria e pensão, não se enquadrando na tese 1177 do STF. 
Havendo precedente na turma e apreciando as razões e provas trazidas pelas partes, entendo que a sentença deve ser reformada, para reconhecer o direito do autor.”

8. Da leitura do acima transcrito, constata-se que a Turma Recursal  reconheceu o direito do autor à isenção, considerada a doença incapacitante, conforme o disposto na legislação local de regência. Somente a partir da análise do quadro fático dos autos e das normas estaduais seria dado rever o entendimento recorrido, procedimento inviável em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.

9. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.

Publique-se.

Brasília, 6 de janeiro de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator